Tribunal: STF
Processo: Rp 1049
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N 1.352, DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1979, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO A
REGULAMENTAR A SAIDA DE MADEIRA IN NATURA DO ESTADO, E DECRETO N
4.835, DE 5.3.80. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO, CONFORME ART. 8,
XVII, LETRA L, E PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA.